Tribunal: STF
Processo: RE 227132
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INSS.
Cuidando a ação de benefício previdenciário e havendo no domicílio
do segurado ou beneficiário vara federal, descabe o ajuizamento da
ação em juízo diverso, a teor do disposto no § 3º do artigo 109 da
Constituição Federal.